Tribunal: TJDFT
Processo: 0727413-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727413-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ROGERIO ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O O presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, ao processo AI 0713527-45.2019.8.07.0000, distribuído ao eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira da egrégia 7a Turma Cível, consoante se infere da análise do documento de ID no 19154106 e da consulta ao sistema informatizado desta Corte. Dessa forma, em face da prevenção prevista no art. 81, caput, do RITJDFT, redistribuam-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2020 17:22:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator